Tribunal: TJDFT
Processo: 0731717-80.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0731717-80.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. AGRAVADO: HAGTA BEATRIZ GOMCALVES DE MENEZES DECISÃO QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS S/A interpôs agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, da r. decisão (id. 203623571, autos de origem) que, no cumprimento provisório de sentença proposto por HAGTA BEATRIZ GONÇALVES DE MENEZES, rejeitou a impugnação ao cumprimento provisório de sentença e determinou o arresto em contas bancárias da agravante-executada, no valor referente ao tratamento médico que a parte necessita, bem como deferiu a execução provisória das astreintes em desfavor da executada Qualicorp, nos seguintes termos: “Cuida-se de cumprimento provisório de sentença ajuizado por HAGTA BEATRIZ GOMÇALVES DE MENEZES em face de ESMALE ASSISTENCIA INTERNACIONAL DE SAUDE LTDA e QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A., partes qualificadas nos autos. Os réus foram condenados, por sentença, "ao cumprimento da obrigação de fazer consistente em reativar/restabelecer o plano de saúde da autora, abstendo-se de efetuar o cancelamento sem observância dos requisitos legais, sob pena de majoração da multa fixada e adoção de outras medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento desta ordem judicial." A decisão de ID 199295079 determinou a intimação dos réus para cumprimento voluntário da obrigação, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00, até o limite de R$ 50.000,00. Devidamente intimados, os executados se manifestaram aos IDs 201703036 e 202726863. A executada ESMALE ASSISTENCIA INTERNACIONAL DE SAUDE LTDA informou que já não mais atua no Distrito Federal, tendo encaminhado carta à administradora Qualicorp em 11/09/2023, informando o cancelamento da carteira do Distrito Federal no prazo de 60 (sessenta) dias. Defende que até então o tratamento fornecido à autora fora mantido, mas que é obrigação da administradora de planos de saúde fornecer à exequente o benefício da portabilidade para outra operadora. Sustenta que a administradora vem se recusando a realizar a portabilidade, apesar de tê-la realizado em benefício de outros segurados. A executada QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS S.A. defende que o plano de saúde da autora se encontra ativo em seu sistema, sendo a responsabilidade exclusiva da Esmale Assistência Internacional de Saúde. Sustenta que já ofertou outro plano de saúde à autora, que recusou a proposta. A exequente se manifestou ao ID 203114492, informando a piora em seu quadro de saúde, confirmado pelos exames médicos de ID 199173471 e relatório médico de ID 199213936, motivo pelo qual requer: a) a concessão de tutela de urgência consistente em penhora de ativos financeiros para custeio do tratamento de Quimioterapia Sistêmica, em duas aplicações com duas semanas de intervalo, utilizando o medicamento rituximabe (500mg/50ml - 1.000mg), no valor de R$ 29.343,60, a ser realizada em conta bancária da segunda requerida; b) a execução provisória da multa diária por descumprimento da tutela antecipada no valor de R$ 50.000,00; c) a condenação da segunda executada nas penas de litigância de má-fé, no percentual de 10% do valor da causa. DECIDO. Da análise dos autos, vislumbra-se que a executada ESMALE ASSISTENCIA INTERNACIONAL DE SAUDE LTDA já não mais atua no Distrito Federal, motivo pelo qual manteve o plano de saúde da autora ativo até quando foi possível, inclusive fornecendo-lhe o tratamento necessário. Diante do cancelamento de todos os contratos no Distrito Federal, é incumbência da administradora de benefícios fornecer à exequente portabilidade para plano de saúde similar ao anteriormente contratado, de forma a cumprir integralmente o determinado em sentença condenatória. Do mesmo modo, a tese da executada QUALICORP, de que teria oferecido à exequente proposta de portabilidade, é mentirosa, uma vez que a exequente colacionou ao ID 199173448, fl. 3, printscreens do atendimento a ela prestado, no qual a executada informa que não é possível proceder à portabilidade. Confira-se que a própria executada afirma que "o sistema não apresenta opção de troca por portabilidade para esse cadastro". Após questionamento da exequente sobre em qual setor seria possível resolver o problema, a executada responde "Seria nesse setor mesmo", deixando a parte sem solução ao problema apresentado. Em que pese a administradora de benefícios colacionar ao ID 202726863, fl. 3 suposta página de ativação do plano de saúde, é evidente que não basta a simples ativação do plano de saúde, uma vez que a executada ESMALE já não mais atua no Distrito Federal e não possui mais vínculo jurídico com a administradora, motivo pelo qual esta deve proceder à portabilidade do plano de saúde, de modo a garantir o resultado prático-equivalente da condenação proferida. Por tais razões, REJEITO a impugnação ao cumprimento de sentença ofertada pela executada QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS S.A. Quanto aos pedidos autorais, entendo que merecem acolhimento, uma vez que a exequente se encontra em frágil situação de saúde, inclusive com piora de seu quadro, devidamente comprovada por meio dos exames colacionados ao ID 199173471, que demonstram o aumento exponencial de linfócitos B, de 0,00 para 113,58. A situação também é evidenciada pelo relatório médico de ID 199213936, que atesta que a autora "Deverá manter o uso contínuo da medicação a casa 6 meses, contudo, apresenta atraso na aplicação do medicamento, com exame de sangue recente evidenciando retorno dos níveis de linfócito B. Isso aumenta substancialmente o risco de novo surto da doença. Diante disso, solicito liberação com urgência da aplicação da próxima Infusão do Rituximabe". Do exposto, verifico presente o perigo de dano à vida da autora, que necessita do tratamento médico para sua sobrevivência e manutenção da sua saúde. A probabilidade do direito também é evidente, já que houve sentença condenatória em desfavor dos executados, bem como comprovação do descumprimento reiterado das decisões judiciais por parte dos demandados. Outrossim, na hipótese de descumprimento da obrigação já definida em sentença, o Juiz poderá adotar medidas assecuratórias do cumprimento da obrigação de fazer imputada à executada, conforme art. 139, IV do CPC e, nesse caso, entende-se possível o arresto de valores na conta da executada para que a sentença e a decisão que antecipou os efeitos da tutela tenha integral cumprimento. Portanto, DEFIRO o pedido da exequente, para determinar o arresto em contas bancárias do segundo executado, responsável pela ausência de portabilidade do plano de saúde da autora, do valor referente ao tratamento médico que a parte necessita, sendo este de R$ 29.343,00, conforme orçamento colacionado ao ID 199173476. Fica desde já intimada via sistema. Do mesmo modo, DEFIRO a execução provisória das astreintes em desfavor da executada QUALICORP na monta de R$ 50.000,00, ante o descumprimento deliberado das decisões judiciais. Fica desde já estabelecido que o valor referente às astreintes somente poderá ser levantado após o trânsito em julgado da sentença condenatória. Sem prejuízo das determinações já exaradas, intime-se pessoalmente a executada QUALICORP a cumprir o determinado em sentença no prazo de 5 (cinco) dias, reativando e reestabelecendo o plano de saúde da autora, abstendo-se de efetuar o cancelamento sem observância dos requisitos legais, inclusive realizando a portabilidade da autora à plano de saúde similar, de modo a garantir a efetividade do julgado, sob pena de multa de R$ 5.000,00 por dia de descumprimento, até o limite de R$ 70.000,00, sem prejuízo da execução da multa já fixada e adoção de outras medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento desta ordem judicial. Fica desde já advertida que reiteração nesse tipo de conduta ensejará a condenação nas penas de litigância de má-fé, uma vez que permanece descumprindo as ordens judiciais injustificadamente, sem prejuízo de sua responsabilização por crime de desobediência. Segue em anexo comprovante do bloqueio SISBAJUD. Após expedição do mandado de intimação, retornem os autos conclusos para coleta do resultado do arresto. Para concessão do efeito suspensivo, deve ficar comprovado, concomitantemente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, arts. 1.019, inc. I e 995, parágrafo único, ambos do CPC. Da análise dos autos originários, verifica-se que o cumprimento provisório de sentença (obrigação de fazer cumulada com cobrança de astreintes) proposto contra a agravante-executada teve início em 5/6/2024 (id. 199173448) e até a presente data a obrigação não foi cumprida. A r. sentença exequenda possui o seguinte dispositivo: “Ante o exposto, confirmo a decisão liminar e JULGO PROCEDENTE o pedido para CONDENAR a requerida ao cumprimento da obrigação de fazer consistente em reativar/restabelecer o plano de saúde da autora, abstendo-se de efetuar o cancelamento sem observância dos requisitos legais, sob pena de majoração da multa fixada e adoção de outras medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento desta ordem judicial. Quanto à pretensão indenizatória, CONDENO a ré ao pagamento, a título de compensação pelos danos morais, no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), com correção monetária desde a presente data (Súmula 362 do STJ) e acrescidos de juros legais desde a citação, eis que se trata de responsabilidade contratual. Por conseguinte, dou por extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil. Por força da sucumbência experimentada, condeno a ré ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que arbitro em 10% (dez por cento) do valor da condenação (danos extrapatrimoniais), na forma do artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil. Transitada em julgado, observadas as cautelas de praxe, dê-se baixa e arquivem-se.” Da referida r. sentença, a agravante-executada interpôs recurso de apelação, ao passo que a agravada-exequente apresentou apelação adesiva, os autos encontram-se em grau recursal. A agravada-exequente ajuizou o presente cumprimento provisório de sentença, com pedido de tutela de urgência, requerendo a penhora de valores consistentes a custear o seu tratamento médico, de R$ 29.343,60, bem como a execução provisória da multa diária em razão do descumprimento da liminar, no valor de R$ 50.000,00 (id. 199173448, autos originários). A agravante-executada apresentou impugnação ao cumprimento provisório de sentença (id. 202726863, autos originários), a qual foi rejeitada pela r. decisão agravada (id. 203623571, autos originários). As astreintes, confirmadas na r. sentença exequenda, foram fixadas nos seguintes termos: “Por todos esses fundamentos, em razão da presença dos requisitos dispostos no artigo 300 do CPC, DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA PRETENDIDA, para determinar que a parte ré mantenha a autora vinculada ao contrato de prestação de serviços médicos e hospitalares, nas mesmas condições existentes antes da rescisão unilateral do contrato até o julgamento definitivo desta demanda, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00, até o limite de R$ 50.000,00.” Embora a agravante-executada alegue que “já providenciou a parte que lhe cabe, ativando o plano da parte em seu sistema” (id. 202726863, autos originários), não forneceu a portabilidade do plano de saúde, uma vez que a ré, Smile Saúde, já não mais atua no Distrito Federal, bem como não possui mais vinculo jurídico com a administradora. Desse modo, verifica-se que a agravante-executada insiste em descumprir a determinação judicial constante da r. sentença exequenda, gerando sérios prejuízos para a agravada-exequente, que se encontra acometida de grave doença. Além de interromper tratamento de doença gravíssima da agravada-exequente, a conduta ilícita da agravante-executada também impossibilita a portabilidade de carências para outro plano de saúde. Da análise dos autos, constata-se que a fixação de multa diária não foi capaz de compelir a agravante-executada a cumprir a determinação judicial, porquanto se recusa injustificadamente a reativar Em relação ao arresto, ressalto que a concessão da tutela de urgência pressupõe a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, art. 300, caput, do CPC. A agravada-exequente se encontra em grave situação de saúde, com piora do seu quadro, devidamente comprovada por meio dos exames juntados aos autos (id. 199173471, autos originários). O relatório médico (id. 199213936, autos originários) noticia que a agravada-exequente “deverá manter o uso contínuo da medicação a cada 6 meses, contudo, apresenta atraso na aplicação do medicamento, com exame de sangue recente evidenciando retorno dos níveis de linfócito B. Isso aumenta substancialmente o risco de novo surto da doença. Diante disso, solicito liberação com urgência da aplicação da próxima Infusão do Ritaximabe.” Nesse sentido, presente perigo de dano à vida da agravada-exequente, que necessita urgentemente prosseguir no seu tratamento, para sua sobrevivência. Assim, presentes os requisitos para se deferir o pedido da agravada-exequente de arresto do valor referente ao tratamento médico que a agravada-exequente necessita com urgência, no valor de R$ 29.343,00, conforme orçamento apresentado no Juízo a quo (id. 199173476, autos originários). Diante da inércia da agravante-executa e em razão do decurso do prazo assinalado para o cumprimento voluntário da obrigação imposta na r. sentença, o Juízo a quo deu por descumprida a obrigação e determinou a execução provisória das astreintes no valor de R$ 50.000,00. Do presente relato, fica patente a recalcitrância da agravante-executada, que insiste em descumprir a r. sentença exequenda, não havendo relevância na sua alegação para a redução da multa aplicada. O art. 537, caput, do CPC dispõe: "Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito.” A fixação da multa objetiva garantir efetividade à tutela, evitando que a agravante-executada descumpra a obrigação que lhe foi imposta na r. sentença exequenda. Ressalte-se que a multa diária, nas ações que tenham por objeto cumprimento de obrigação de fazer, não é pena, mas providência de cunho coercitivo, cuja finalidade é compelir o devedor a cumprir a obrigação na forma específica, inibindo o inadimplemento. Por isso, não é razoável a fixação das astreintes em valores irrisórios, pois a intenção da multa é de que o devedor cumpra a obrigação, e não que pague o valor estipulado. Na demanda, como assentado, é patente a recalcitrância da agravante-executada, que insiste em descumprir as determinações judiciais, o que se consubstancia obstáculo à efetividade do processo. Assim, o exame do indispensável equilíbrio entre os direitos confrontados evidencia que não está presente a probabilidade de provimento do recurso. Isso posto, indefiro o efeito suspensivo. Intime-se a agravada-exequente para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao i. Juízo. Publique-se. Brasília - DF, 2 de agosto de 2024. VERA ANDRIGHI Desembargadora